Tribunal: TJPA
Processo: 0007141-58.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007141-58.2018.8.14.0104

APELANTE: MIKAEL DE SOUZA VALENTE, WENDERSON DE CARVALHO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA PENAL. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EXCLUSIVAMENTE QUANTO A UM DOS RECORRENTES. AFASTAMENTO DA VETORIAL. REPRIMENDA REAJUSTADA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

1. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019).

2.
In casu
, a valoração negativa da conduta social relativamente ao apelante Wenderson de Carvalho Viana, porquanto amparada no extenso histórico criminal do acusado, contrariou a diretriz jurisprudencial advinda do c. STJ, a ensejar o provimento do apelo para afastar a negativação da vetorial em referência e fixar a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, ficando definitivamente estabelecida, após o percurso trifásico do cálculo dosimétrico, em

6 (seis) anos, 2 (dois) meses, e 20 (vinte) dias de pena reclusiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 160 dias-multa, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em observância aos artigos 49 e 60 do Código Penal, mantidos os demais termos da condenação.

3. Nada obstante, não há margem para alterar a pena imposta ao apelante Mikael de Souza Valente, pois chegou a ter sua prisão em flagrante decretada por ocasião da audiência de instrução e julgamento por fazer gesto de ameaça para as vítimas, sendo certo que a conduta de coagir vítimas durante o processo permite ao magistrado aferir a periculosidade do agente, sendo possível pela discricionariedade do julgador a exasperação da pena-base nos termos como foi fixada, máxime considerando que o STJ firmou entendimento que o cometimento de novo crime no curso processual permite a valoração negativa do vetor “conduta social” (AgRg no AREsp n. 190.188/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/9/2018), hipótese retratada nos autos.

4. Ademais, consoante verbete sumular nº 23 do TJPA, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, de modo que não há que se falar em provimento do apelo sob tal prisma.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DESCABIMENTO.

5.

A aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP com fundamento na Teoria da Coculpabilidade do Estado, além de não encontrar amparo legal no Código Penal Brasileiro, enseja uma espécie de justificativa ou amparo ao cometimento de crime. Precedente do STJ.

6. Além disso, não consta nos autos qualquer comprovação de eventual omissão estatal relevante e de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que foi marginalizado pela sociedade.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA.

7. Tendo restado demonstrado de forma nítida a participação efetiva do réu na empreitada criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mostra-se impertinente a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE MIKAEL DE SOUZA VALENTE E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE WENDERSON DE CARVALHO VIANA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária realizada em 19 de dezembro de 2023
, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MIKAEL DE SOUZA VALENTE
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
WENDERSON DE CARVALHO VIANA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos em favor de
WENDERSON DE CARVALHO VIANA e MIKAEL DE SOUZA VALENTE
,

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Breu Branco/PA, que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CP, nos moldes a seguir:
a)

Wenderson de Carvalho Viana:
pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
,
e 170 (cento e setenta) dias-multa
; e
b)

Mikael de Souza Valente:
pena de
06 (seis) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
,
e

150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Em razões recursais,
MIKAEL DE SOUSA VALENTE
alega violação ao princípio da presunção de inocência, da proporcionalidade e do devido processo legal, considerando a ausência de fundamentação para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, ressaltando que os elementos probatórios não evidenciam qualquer aspecto negativo da conduta social do réu, pleiteando o recálculo da pena para o mínimo de 04 (quatro) anos ou, alternativamente, a redução para patamar inferior ao aplicado. Aduz, ainda, a necessidade de reconhecer a participação de menor importância na ação delituosa, aplicando-se na terceira fase da dosimetria penal, a redução prevista no art. 29, §1º, do CP, em seu patamar máximo, qual seja, de 1/3 (um terço) (ID 4714342, p. 1-7).

Por sua vez,
WENDERSON DE CARVALHO VIANA,
sustenta a aplicação da pena-base no mínimo legal em razão da fundamentação inidônea empregada para exasperação da basilar, pugnando, ainda, pela aplicação da coculpabilidade como circunstância atenuante genérica na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 66 do CP. (ID 4714342, p. 12-20)

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento

dos recursos (ID 4714343, p. 7-20).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento apenas do apelo interposto por Wenderson de Carvalho Viana, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos (ID 4714344, p. 10-17).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
das apelações e diante da inexistência de teses preliminares, passo ao exame do
meritum causae,
correspondente, na espécie,
à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou
os
apelantes pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas previsto no

art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Na espécie, as razões recursais visam a modificação da sentença penal condenatória, postulando, em síntese:
a) a reforma na dosimetria penal para ambos os réus, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal,
em razão da fundamentação inidônea empregada na negativação de circunstâncias judiciais;
b) a aplicação da atenuante da coculpabilidade para o réu Wenderson,
nos termos do que dispõe o art. 66 do CP;
c)

o reconhecimento da participação de menor importância para o réu Mikael,
conforme previsto no art. 29, §1º, do CP
.

Oportuno ressair que ambos os recursos trazem como matéria recursal a dosimetria da pena, de modo que a análise dos apelos será conjunta, consoante disposto a seguir.

I. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE PARA AMBOS OS RÉUS.

Conforme se depreende das razões recursais, os apelantes pugnam pela reformulação da dosimetria da pena-base, alegando ausência de fundamentação para a aplicação da reprimenda acima do mínimo legal.

In casu
, verifica-se que o Juízo de 1º grau, ao fixar a basilar, valorou negativamente apenas o vetor da conduta social, tanto em relação ao réu Wenderson de Carvalho Viana, quanto em relação ao réu Mikael de Sousa Valente.

Nesse particular, quanto ao argumento de desproporcionalidade na exasperação dada à basilar, destaco que
“inexiste um critério legal para a exasperação da pena-base. Assim, o Magistrado, diante de sua discricionariedade vinculada aprecia as circunstâncias judiciais e incrementa a pena-base com indicação de elementos concretos, não inerentes ao tipo penal”,
sendo certo que
“não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto”
(STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe: 22/09/2022).

Imperioso ressaltar, além disso, que o art. 59 do CP não estabeleceu pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais de modo a ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Nesse espeque,
“não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial”
(STJ, AgRg no REsp 1947208/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 08/10/2021).

Erigidas tais premissas, ressaio que a valoração negativa da conduta social relativamente ao apelante Wenderson de Carvalho Viana, porquanto amparada “no extenso histórico criminal do acusado” (vide ID 4714339 - pág. 15), contrariou a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a
conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu”
(
EAREsp n. 1.311.636/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019. No mesmo sentido: STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Sob esse ângulo, o apelo merece provimento para afastar a negativação da vetorial em referência, estabelecendo a pena-base do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, o mínimo legal. Por conseguinte, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea deixam de ser valoradas à vista da Súmula 231 do STJ, de modo que, mantida a agravante encartada no art. 61, II, ‘h’, do CP, valorada na fração de 1/6, conduz à fixação da pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Por fim, à míngua de causas de diminuição, e diante da causa de aumento de pena inscrita no art. 157, §2º, II, do CP, majora-se a reprimenda em 1/3, fixando-a em definitivo no montante de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses, e 20 (vinte) dias de pena reclusiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância aos artigos 49 e 60 do Código Penal, mantidos os demais termos da condenação.

De outro lado, em relação ao réu Mikael de Souza Valente, importante consignar que o apelante chegou a ter sua prisão em flagrante decretada por ocasião da audiência de instrução e julgamento por fazer gesto de ameaça para as vítimas, sendo certo que a conduta de coagir vítimas durante o processo permite ao magistrado aferir a periculosidade do agente, sendo possível pela discricionariedade do julgador a exasperação da pena-base nos termos como foi fixada. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o cometimento de novo crime no curso processual permite a valoração negativa do vetor “conduta social” (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 190.188/AC
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/9/2018), hipótese retratada nos autos.

Desta feita, verifica-se que o Juízo de 1º grau, no que concerne à dosimetria da pena-base do referido apelante, desenvolveu fundamentação idônea e alinhada ao verbete sumular nº 23 do TJPA, segundo o qual “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”,
de modo que não há que se falar em provimento do apelo sob tal prisma.

II. TEORIA DA COCULPABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PARA O RÉU WENDERSON DE CARVALHO VIANA. NÃO CABIMENTO.

Pugna o apelante Wenderson de Carvalho Viana pela aplicação da coculpabilidade como circunstância atenuante genérica na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 66 do CP.

Nesse particular, convém ressair que a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, com fundamento na Teoria da Coculpabilidade do Estado, além de não encontrar amparo legal no Código Penal Brasileiro, enseja uma espécie de justificativa ou amparo ao cometimento de crimes, de modo que seu acolhimento implica em impunidade e, consequentemente, em descrédito da Justiça, não cabendo, portanto, sua aplicação como fator determinante para atenuação da pena.

Conforme adverte Guilherme de Souza Nucci
,
“
ainda que se possa concluir que o Estado deixa de prestar a devida assistência à sociedade, não é por isso que nasce qualquer justificativa ou amparo para o cometimento de delitos, implicando em favor da atenuação da pena. Aliás, fosse assim, existiriam muitos outros 'coculpáveis' na rota do criminoso, como os pais que não cuidaram bem do filho ou o colega na escola que humilhou o companheiro de sala, tudo a fundamentar a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal, vulgarizando-a”
(in
Código penal comentado
. 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 248).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça tem sufragado entendimento de que
“a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida” (
STJ,
AgRg no HC 752961/R
J
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 28/09/2023).

Outrossim, não consta nos autos qualquer comprovação de eventual omissão estatal relevante e de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que foi marginalizado pela sociedade. Logo, não prospera o pleito recursal de aplicação da teoria da coculpabilidade ou aplicação da circunstância atenuante genérica descrita no art. 66 do CP.

III. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU MIKAEL DE SOUZA VALENTE. IMPOSSIBILIDADE.

Por fim, sustenta a defesa a participação de menor importância do apelante Mikael de Souza Valente na ação delituosa, sob o argumento de que não participou efetivamente do delito, tendo somente conduzido o veículo, requerendo a redução da pena prevista no art. 29, §1º, do CP, no patamar máximo de um terço.

No caso em apreço verifica-se que o referido apelante dirigia a motocicleta utilizada no assalto, conduzindo o corréu e dando-lhe cobertura e fuga após a prática delitiva, restando evidenciado o ajuste prévio e cooperação recíproca, de modo que não há dúvidas de que sua atuação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.

À propósito, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que
“o agente que conduz o veículo, dando cobertura e fuga ao corréu no crime de roubo, atua na condição de coautor, com papel fundamental na empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância”
(TJMA, APR 00008849320178100029, Relator José Luiz Oliveira de Almeida, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/12/2018).

Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“a configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o
pactum sceleris
, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal”
(STJ
,
Ação Penal nº 629/RO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe: 10/08/2018). Logo,
“descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.”
(STJ,
AgRg no EDcl no HC 709689/SC
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 18/03/2022).

Neste espeque, tendo o apelante Mikael de Souza Valente sido reconhecido, na instância ordinária, como coautor do crime de roubo, por ter concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não pode a sua conduta ser tida por acessória, sendo incabível o reconhecimento da participação de menor importância e, por conseguinte, da incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por MIKAEL DE SOUZA VALENTE e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de WENDERSON DE CARVALHO VIANA, para redimensionar a pena a ele imposta, fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, e 20 (vinte) dias de pena reclusiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/12/2023